Tribunal: TJES
Processo: 5004478-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004478-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ED MARTINS ANDRE

AGRAVADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS SUBJETIVOS E OBJETIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada em razão de supostamente ter transferido todos os imóveis de sua propriedade para outras empresas do grupo econômico. Pretende, assim, estender os atos executórios a outras empresas do mesmo grupo econômico da devedora, a fim de receber valores relativos a 09 (nove) notas promissórias.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, seja qual for modalidade pretendida, é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos subjetivos e objetivos previsto na legislação.

3.
Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.

4. Da análise detida dos autos, notadamente da documentação colacionada pelo agravante nos presentes autos e no processo de origem, observa-se que agiu com acerto o d. Magistrado a quo, uma vez que, de fato, não foi comprovado pelo recorrente que a recorrida se utilizou indevidamente da referida pessoa jurídica para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações financeiras

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ED MARTINS ANDRE
contra a r. decisão de evento ID 21584262, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou o pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica apresentado em face de
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A
e outras.

Em suas razões recursais (ID 4870099), aduziu a agravante, em suma, que “é transparente a intenção da Agravada de lesar o patrimônio da credora com o não pagamento de seus débitos demonstrados desde o início do presente processo de Execução, o que, por si só, já nos permite comprovar que houve desvio de finalidade da referida pessoa jurídica”, bem como que “não há dúvidas quanto à tentativa de fraude à credora, o que é uma espécie de ato ilícito, requisito para configuração do abuso da personalidade jurídica, o que autoriza desconsiderá-la para alcançar os bens de administradores e sócios inversos da mesma”.

Posteriormente, nos IDs 6592930 e 6697054 pugnou pela concessão de tutela urgência recursal.

Decisão no ID 6770777 que indefere a tutela de urgência pleiteada.

Contrarrazões no ID 7585801 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Cuidam os presentes autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

A decisão recorrida entendeu por ausentes os elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, bem como a falta de comprovação da unicidade de gestão das empresas executadas em nome do Sr. Roland Feiertag, indeferindo, portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se (ID 21584262):

No caso em apreço, o suscitante busca pelo incidente reconhecer o grupo econômico e, por consequência, a desconsideração da personalidade jurídica inversa de todas as empresas indicadas na inicial, de modo a incluí-las no polo passivo da execução principal. Ocorre que tal medida é excepcional e não exime o requerente de comprovar os requisitos essenciais que demonstram e respaldam o direito perseguido.

Analisando os autos verifico que o suscitante ofertou o incidente em face de 30 empresas.

Narrou em sua inicial que a Lei nº 5.782/1998 do Estado do Espírito Santo indica 07 empresas pertencentes ao grupo econômico, inclusa a executada original do débito. Alega, ainda, que o representante legal da executada principal figura como sócio das demais.

Por ser medida excepcional, é ônus do suscitante comprovar que o devedor utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros, o que não restou comprovado no incidente.

Para a desconsideração da personalidade jurídica em razão da caracterização de grupo econômico, devem restar demonstrados cabalmente nos autos o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial, além da comprovação da unicidade de gestão das empresas executadas, o que não houve no caso em exame. A mera alegação de que o represente

legal da executada original pertence a outros quadros societários, por si só, não são suficientes para demonstrar os requisitos exigidos pela legislação vigente, conforme preceitua o §4º do art. 50 do Código Civil.

A empresa executada possui como sócio, exclusivamente, a pessoa de Roland Feiertag – ID 10291844 e não se colacionou provas de que os sócios que integram as demais pessoas jurídicas se beneficiam e/ou beneficiaram do alegado abuso da personalidade jurídica.

Posto isto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, conheço do incidente para JULGÁ-LO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, a fim de REJEITAR o pedido inicial pela ausência de comprovação dos requisitos essenciais disposto no art. 50 e seus parágrafos do Código Civil.

Da análise dos autos, nota-se que a agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada em razão de supostamente ter a empresa Granbrasil transferido todos os imóveis de sua propriedade para outras empresas do grupo econômico BRAMINEX (ID 10269183).
Pretende, assim, estender os atos executórios a outras empresas do mesmo grupo econômico da devedora Granbrasil Granitos do Brasil S/A, a fim de receber valores relativos a 09 (nove) notas promissórias discutidas na execução de nº 008422- 39.2017.8.08.0011.
Inicialmente cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica, seja qual for modalidade pretendida, é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca os requisitos subjetivos e objetivos previsto na legislação.
Nesse contexto, nos termos do art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Veja-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Da análise detida dos autos, notadamente da documentação colacionada pelo agravante nos autos e no processo de origem, observa-se que agiu com acerto o d. Magistrado a quo, uma vez que, de fato, não foi comprovado pelo recorrente que a devedora Granbrasil se utilizou indevidamente do referido grupo econômico para esquivar-se do cumprimento de suas obrigações financeiras.

Inexiste nos autos demonstrativo que sequer sinalize que as pessoas jurídicas estejam sendo utilizadas para ocultação de patrim
ônio da pessoa jurídica destinatária da obrigação, ora recorrida, fundando-se a recorrente unicamente no não cumprimento das obrigações financeiras e na possível ocorrência de grupo econômico

Com efeito, a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica ou ainda a própria existência de grupo econômico não configuram circunstâncias que autorizam, de modo automático, a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica que permite a afetação do patrimônio dos sócios ou do patrimônio das empresas da qual faz parte o sócio executado, pressupõe fatos concretos reveladores dos vícios que permitem ao julgador aplicar a medida pleiteada, o que não, como dito, se vislumbra pela documentação acostada aos autos.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida extrema que só deve ser deferida quando ficar cabalmente demonstrados o desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial, ou ainda a dissolução irregular
.
No presente caso, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. 2. Ademais, na situação analisada, em que o agravado não figura como sócio ou administrador da empresa que se pretende desconsiderar, não houve comprovação de que este pessoa física tenha utilizado o empréstimo em benefício da empresa em nome de sua genitora, ou a esta transferido bens seus, com o objetivo de fraudar a credores. 3. Hipótese em que, diante da parca documentação acostada ao recurso, e pela aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), inviável presumir a ocorrência de fraude a ensejar a desconsideração pretendida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069209000061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.